Tribunal: STF
Processo: RE 1266548
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 136): 
    “AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTINÊNCIA COM A ACP N° 2006.70.12.000511-0. CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE SALTO GRANDE. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAR INSUFICIENTE. ÁREA SUBDIMENSIONADA. PROTEÇÃO DO ECOSSISTEMA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CHOPIM E DAS POPULAÇÕES AFETADAS. AUDIÊNCIA PÚBLICA CANCELADA. NECESSIDADE DE NOVO ESTUDO CONSIDERANDO A BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE TERRITORIAL. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. 
    Apelação do MPF provida. Apelação dos réus e remessa oficial desprovidas.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 165-168).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 108):
    “Como se verifica do arcabouço legal sobre os licenciamentos ambientais dos empreendimentos, o estudo ambiental de toda uma bacia hidrográfica, como condicionante para a concessão de uma licença de instalação não é um requisito previsto em lei.
    Em outras palavras, o acórdão cria requisito que não está previsto em nenhum diploma legal como empeço à concessão da licença de Instalação da UHE Salto Grande. Não existe respaldo legal para tamanha exigência.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 10, p. 153-154):
    “o acórdão recorrido laborou em equívoco ao reformar a sentença e impor a cominação de multa diária para o caso de descumprimento, quando sequer há nos autos notícia de ameaça de descumprimento, discrepando do intuito do Art. 11 da Lei nº 7.347/1985 c/c art. 5º.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 9, p. 130-133): 
    “1) Necessidade de novo estudo de impacto ambiental - inclusão de toda a bacia hidrográfica como unidade territorial 
    Compulsando os autos, observa-se que o empreendimento da UHE Salto Grande do Chopim será localizado no Km 141 do Rio Chopim, Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, sub-bacia do Rio Iguaçu, sub-bacia do Rio Chopim. 
    No oficio ANA nº 078/PGE (fls. 1017/1020), consta que a Bacia do Rio Chopim banha 23 Municípios do Sudoeste Paranaense, entre os quais os Municípios de Coronel Vivida, Chopinzinho, Mangueirinha e Palmas, nos quais estão situadas as Reservas Indígenas de Mangueirinha (nos três primeiros Municípios) e de Palmas. 
    Consoante Resolução CONAMA nº 001/1986 (art. 5º), o Estudo de Impacto Ambiental deverá abranger toda a Bacia Hidrográfica, na qual se localiza o empreendimento, in casu, 23 Municípios do Sudoeste Paranaense, ao passo que o EIA/RIMA apresentado pela ré fixa como área de influência para o empreendimento apenas os Municípios de !tapara do Oeste, Coronel Vivida e Pato Branco (só três deles). 
    A necessidade de estudo prévio de impacto ambiental, e de prévio licenciamento ambiental, está assente na Constituição Federal (art. 225) e no art. 10 da Lei 6.938/81. 
    Segundo o art. 1º, inciso V, da Lei nº 9.433/97, "a Bacia Hidrográfica é a unidade territorial para implementação da política nacional de recursos hídricos e atuação do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos", sendo esse um dos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Nos termos do artigo 5º, da Resolução CONAMA nº 01/86: 
    'O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política nacional do Meio ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
    (...) III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência, do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza" (sem grifos no original) 
    Assim, nos termos da norma acima transcrita, toda a bacia hidrográfica deveria ser considerada como área de influência. Referida Resolução determina, ainda, que o EIA desenvolverá, no mínimo, o diagnóstico ambiental da área de influência, abrangendo os meios físico, biológico e sócio-econômico (artigo 6º, I, "a" a "c"). Ou seja, o empreendedor deve desenvolver o estudo em relação a toda a área de influência, o que corresponde a toda a bacia hidrográfica, nos termos do artigo 5º acima citado. 
    De fato, tal dispositivo não foi observado, tendo em vista que não foram considerados, no EIA/RIMA os impactos que serão causados em todos os municípios abrangidos pela bacia hidrográfica do Rio Chopim. 
    Para definir a área de influência, dividiu-se em três tipos (diretamente afetada, influência direta e influência regional ou indireta) diferenciando-se cada uma delas em relação aos meios físico, biótico e antrópico, mas, independentemente da nomenclatura utilizada, resta claro que tanto a ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) quanto a ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) são diretamente influenciadas pelo empreendimento, pela própria nomenclatura utilizada. 
    Dessa forma, quando da definição da área atingida em relação ao meio biótico, por exemplo, tem-se que estaria entre a AID os "entornos imediatos dos locais de intervenção direta" definindo-se como ADA os locais onde ocorrerão as intervenções diretas nos terrenos para implantação das estruturas de acesso e das edificações, além da bacia de inundação do reservatório a ser formado. Não está especificado quais seriam os entornos e quais os municípios abrangidos. 
    De acordo com o RIMA, o empreendimento seria localizado no km 141 do Rio Chopim, entre Itapejara do Oeste e Coronel Vivida, tendo como município mais próximo Itapejara do Oeste. Além dos dois municípios, foi considerado somente o Município de Pato Branco, que fica a 30 km do empreendimento, mas o empreendimento ficaria 1,2 km distante da Usina Chopim. 
    De acordo com informação de técnico do governo do Estado do Paraná (fls. 584) e do RIMA (fls. 637), a bacia de inundação terá um perímetro de 90 km, cobrindo 1.322 há, dos quais 390 há correspondem à calha do Rio Chopim. 
    No mesmo parecer técnico acima citado, foram apontadas outras irregularidades no RIMA como a obscuridade quanto à ADA e AID no tocante ao meio físico e falha na não consideração suficiente quanto à existência de GRANDES USINAS HIDRELÉTRICAS NA REGIÃO.
    (…)
      De fato, a realização de empreendimentos potencialmente danosos ao meio ambiente somente é possível se todos que suportarão os riscos ambientais do empreendimento possam se manifestar sobre a aceitabilidade de tais riscos. No presente caso, resta claro que o EIA/RIMA está incompleto uma vez que não definiu com objetividade qual a região envolvida, além de conter as contradições citadas na peça inicial no tocante a capacidade da Usina, bem como, está demonstrado que não foi realizado em conformidade com as normas aplicáveis. 
    Por consectário, devem ser desconsiderados ou declarados imprestáveis os estudos de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, apresentados pelo empreendedor/réu para a Usina Hidrelétrica de Salto Grande do Chopim, por não ter a elaboração dos ditos documentos observado os temos da Resolução CONAMA nº 001/86 devendo o empreendedor - réu elaborar novo estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, desta feita atendendo aos ditames da Resolução CONAMA nº 001/86 e demais normas aplicáveis à avaliação de impactos ambientais, com a determinação especial de que o novo estudo e relatório a serem elaborados considerem como área de influência do empreendimento, no mínimo, toda a Bacia Hidrográfica do Rio Chopim (“iv”). 
    A elaboração do mencionado Estudo de Impacto Ambiental é condição para a eventual concessão de licença de instalação (LI) do empreendimento, devendo, portanto, o licenciamento ambiental recomeçar após a apresentação do novo estudo, com a devida fiscalização do IBAMA (do novo estudo). 
    Ressalta-se, ainda, que não há falar, como alegado pela ré Foz do Chopim Energética Lida em contestação, que o Poder Judiciário está invadindo competência do Poder Executivo, já que cabe ao Poder Judiciário verificar a conformidade com a lei e com a Constituição Federal dos atos ou omissões da Administração Pública, bem como dos órgãos e entidades que estejam participando ou concorrendo para tais ações ou omissões, inclusive no âmbito de licenciamento ambiental. 
    2) Multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial
    Estabelece o art. 461 do CPC, in verbis: 
    '(..) Na Ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela especifica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que asseguram o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 
    Isso fica, principalmente evidenciando seu parágrafo 5º, que prevê: "Para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de oficio ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial".
    (…)
    Ora, como se sabe, a multa diária é um dos instrumentos processuais utilizados para inibir o descumprimento de ordem judicial, podendo ser utilizado qualquer outro instrumento desde que inserido no âmbito dos poderes judiciais, daí utilizando-se ex-oficio do art. 461, "caput", e seus parágrafos, do CPC. 
    Quando o objeto da ação civil pública ou coletiva for a execução de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá impor o cumprimento do preceito (prestação de atividade devida ou a cessação da atividade nociva), sob pena de execução especifica Ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível. Trata-se de princípio que também é aplicável ao sistema das demais leis que instituíram outras ações civis públicas e coletivas, que se reportaram à Lei n. 7.347/85.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 6.938/81; 9.433/97; e o Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:  
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PESQUISA GEOFÍSICA E GEOLÓGICA. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE  DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.353-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública.  Obrigação de fazer. Multa diária.  Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.251-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2019).
    Ademais, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente